Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-20.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003383-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), VALDIVINO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 496.600.801-82 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, POR UNANIMIDADE
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÚMERO INEXISTENTE – NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA – PROTESTO – COMPROVAÇÃO DA MORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do Decreto Lei nº 911/69, a constituição do devedor fiduciário em mora é requisito indispensável para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.

Admite-se a comprovação da mora, via protesto, caso frustrada a tentativa de notificação pessoal por carta registrada com aviso de recebimento. Ainda, constando no Instrumento de Protesto que a devedora fora intimada pessoalmente para pagar o débito, o provimento do recurso é medida que se impõe, haja vista o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIVINO RODRIGUES TEIXEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1027755-75.2020.8.11.0041, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira, ora agravada, do veículo Marca: FIAT MODELO: PALIO ELX DUALOGIC 1.8 MPI FLEX 8V 4P; Cor: PRETO; Placa: NPM2810; Chassi: 9BD17140ZA5519735; Renavam: 170378144; Ano Fabricação/Modelo 2009/2010.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando a ausência de constituição em mora, porque a correspondência com a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente sob o argumento de que o número era inexistente.

Pontua que a agravada não esgotou os meios para sua localização e que na correspondência enviada não constou a indicação do seu número de endereço.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, determinando a devolução do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 121750994.

Contrarrazões no id. 123877490.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a presente controvérsia acerca da possibilidade de, nos autos da ação de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor, a qual se mostra como um dos requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, se dar por meio de protesto válido de título.

Com efeito, o art. 3º do Decreto-Lei 911/69 dispõe como requisito para deferimento da liminar a comprovação da mora do devedor, assim estabelecendo:

Art. 3º: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Pela sistemática do mencionado dispositivo, depreende-se que não basta o simples vencimento, sendo indispensável a notificação do devedor acerca do débito em aberto, requisito imprescindível para o desenvolvimento válido e regular da ação.

Neste contexto, a teor das disposições do Decreto Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 13.043/14, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo nesse sentido o art. 2º, §2º:

Art 2º (..) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

Tecidas tais considerações e reportando-me ao caso em tela, verifico ser equivocada a decisão atacada, no sentido de que faltou o pressuposto válido ao desenvolvimento do feito, notadamente na constituição em mora do apelado, na medida em que a recorrente não teria instruído a petição inicial com o Instrumento de Protesto juntamente com a Carta Registrada com o Aviso de Recebimento.

Isso porque coaduno do entendimento de que frustrada a tentativa de constituição em mora do devedor por intermédio de Carta Registrada com aviso de recebimento, é possível que tal notificação seja feita por meio de instrumento de protesto, em especial quando o devedor se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.

Na hipótese, a instituição financeira promoveu 01 (uma) tentativa de notificação da devedora pelo meio ordinário, qual seja, o envio da notificação extrajudicial através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para o endereço declinado no contrato (id. 119594983), restando esta infrutífera, haja vista a inexistência do número do endereço do devedor consignado na cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

Nesse contexto, diante do insucesso do credor, foi realizado o protesto do título, no qual, inclusive, certificou-se a intimação pessoal do apelado para cumprir a obrigação, confira-se:

Ademais, com relação ao princípio da boa-fé, já era definido doutrinariamente, segundo Orlando Gomes (in Contratos. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 10ª ed., 1984, p. 43):

Para traduzir o interesse social de segurança das relações jurídicas, diz-se, como está expresso no Código Civil alemão, que as partes devem agir com lealdade e confiança recíprocas. Numa palavra, devem proceder com boa-fé. Indo mais adiante, aventa-se a ideia de que entre o credor e o devedor é necessária a colaboração, um ajudando o outro na execução do contrato.

O preceito sobre boa-fé é considerado por Miguel Reale o “artigo-chave” do Novo Código Civil Código Civil (
in
Estudos Preliminares do Código Civil. São Paulo: Editora RT, 2003, pp. 75 e 77):

Em todo ordenamento jurídico há artigos-chave, isto é, normas fundantes que dão sentido às demais, sintetizando diretrizes válidas 'para todo o sistema'.

Nessa ordem de ideias, nenhum dos artigos do novo Código Civil me parece tão rico de consequência como o art. 113, segundo o qual 'os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração'(...).

Boa-fé é, assim, uma das condições essenciais da atividade ética, nela incluída a jurídica, caracterizando-se pela sinceridade e probidade dos que dela participam, em virtude do que se pode esperar que será cumprido e pactuado sem distorções ou tergiversações, máxime se dolosas, tendo-se sempre em vista o adimplemento do fim visado ou declarado como tal pelas partes
.

O Código Civil de 2002 expressou o princípio da boa-fé, ou boa-fé objetiva. Na dicção de Álvaro Villaça Azevedo (in Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos. São Paulo: Atlas, 2002, p. 26/27):

Deve existir, ante a lealdade, a honestidade e a segurança, que se devem os contratantes, nas tratativas negociais, na formação, na celebração, na execução (cumprimento) e na extinção do contrato, bem como após esta.

Assim, desde o início devem os contratantes manter seu espírito de lealdade, esclarecendo os fatos relevantes e as situações atinentes à contratação, procurando razoavelmente equilibrar as prestações, expressando-se com clareza e esclarecendo o conteúdo do contrato, evitando eventuais interpretações divergentes, cumprindo suas obrigações nos moldes pactuados, objetivando a realização dos fins econômicos e sociais do contrato; tudo para que a extinção do contrato não provoque resíduos ou situações de enriquecimento indevido, sem causa. (...)

No caso em comento, o insurgente enviou notificação para o endereço informado pelo réu no contrato, sendo, portanto, considerada válida, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele.

Destarte, não há que se falar em ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, na medida em que a apelante constituiu o apelado em mora por meio do protesto de título, devidamente precedida pela intimação para pagamento do débito.

Nesse sentido, esta egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO LEI 911/69 – NOTIFICAÇAO EXTRAJUDICIAL – NUMERO DA CASA INEXISTENTE - PROTESTO DO TITULO – NOTIFICAÇAO POR EDITAL – MORA CONFIGURADA – SUMULA 72 DO STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

Para o exercício da ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária indispensável é a mora (Súmula 72 do STJ).
Se existe prova de que quando da tentativa de notificação extrajudicial e pela intimação do Órgão Notarial de Protesto, as correspondências voltaram sem que devedor fiduciário as recebesse, por não ser encontrado o numero constante do contrato, não há qualquer ilegalidade em relação à constituição em mora a comprovação pelo protesto do titulo, com intimação por edital
.
(AI 19507/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)

Deste modo, comprovada a constituição em mora do devedor fiduciário e verificada a observância dos requisitos necessários ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, deve ser mantida a decisão hostilizada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022